Tribunal: TJDFT
Processo: 0745731-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇAO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE RECEBIMENTO. DESPROVIMENTO.

1. Inviável a penhora de valores referentes a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), se não estiver demonstrado por documento hábil, o recebimento pelo devedor desses valores.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.